Tribunal: TJES
Processo: 0011905-97.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011905-97.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: STENIO MAIA TEIXEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0011905-97.2020.8.08.0035

EMBARGANTE
: STENIO MAIA TEIXEIRA

EMBARGADA
: ARPOADOR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLUIÇÃO SONORA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da ré, afastando a condenação por danos morais sob o fundamento de regularidade técnica superveniente do estabelecimento, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perturbação do sossego decorrente de ruído excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar a pretensão indenizatória fundada em ilícito pretérito; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para restabelecer o dever de indenizar e redimensionar o quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração admitem efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, especialmente quando a correção de omissão ou erro de premissa implica necessária modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado incorre em erro de premissa fática ao limitar a controvérsia à regularidade técnica superveniente do estabelecimento, deixando de analisar a responsabilidade civil por ilícito pretérito já consolidado.

A regularização posterior da atividade não afasta o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de perturbação do sossego ocorrida em período anterior.

Relatórios fiscais e autos administrativos dotados de presunção de legitimidade comprovam a emissão de ruídos acima dos limites legais entre o final de 2019 e o início de 2020, evidenciando a ilicitude da conduta da ré.

A exposição prolongada a ruídos excessivos configura dano moral
in re ipsa
, por violação ao bem-estar e à saúde psíquica do indivíduo.

A posterior adoção de medidas mitigadoras pela ré demonstra boa-fé e eficácia na normalização da atividade, constituindo circunstância relevante para a dosimetria do
quantum
indenizatório.

O arbitramento do dano moral deve observar a proporcionalidade, a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa, justificando a redução do valor fixado na sentença.

A condenação em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca, devendo ser mantida a responsabilidade integral da ré pelos ônus sucumbenciais, conforme a Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção de erro de premissa fática implica necessária modificação do julgado.

2. A regularização superveniente da atividade não afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de ilícito pretérito.

3. A perturbação do sossego por ruído excessivo configura dano moral
in
quando comprovada a violação prolongada ao bem-estar.

4. A adoção posterior de medidas mitigadoras pode justificar a redução do
quantum
indenizatório.

5. A fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/02/2025; STJ, Súmula 326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0011905-97.2020.8.08.0035

EMBARGANTE
: STENIO MAIA TEIXEIRA

EMBARGADA
: ARPOADOR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como cediço, os embargos de declaração possuem objeto restrito (não constituem, em regra, recurso idôneo para rediscutir o mérito ou corrigir os fundamentos jurídicos de uma decisão), prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.

Ademais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando o vício reconhecido implica a necessidade de modificação do julgamento.

Importante destacar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios. Veja-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL . RECURSOS PENDENTES. NOTIFICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

2. A alteração de entendimento jurisprudencial é aplicável a recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência.

3. Em recente julgamento, esta Terceira Turma superou o entendimento jurisprudencial anterior para definir que é válida a notificação prévia do consumidor quanto à inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, com fundamento no art. 43, § 2º, do CDC, por meio eletrônico, seja por e-mail, seja por mensagem de texto (SMS) ou por aplicativo whatsapp, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes e, em novo exame, recurso especial não provido. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2129145 RS 2024/0081618-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025).
Sem grifos no original
.

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao Embargante.

Compulsando-se o acórdão embargado, observa-se que o provimento conferido ao apelo da Ré fundamentou-se, primordialmente, na suposta higidez técnica atual do estabelecimento, amparando-se nas conclusões do Relatório Fiscal nº 473/2020. Contudo, ao assim decidir, o julgado incorreu em manifesto
erro de premissa fática
ao delimitar o objeto da lide, deixando de enfrentar a pretensão indenizatória sob o prisma da responsabilidade civil pelo ilícito pretérito e já consolidado.

Sob o prisma da estrita delimitação da petição, o provimento jurisdicional colimado pela parte autora não guarda relação de dependência com as medidas de sanidade acústica adotadas pela Ré
ex post facto
, mas sim com a responsabilidade civil decorrente do ilícito pretérito e devidamente consolidado:
à violação continuada do sossego
ocorrida no interregno temporal anterior à suposta regularização dos ruídos e
ao desgaste anímico e relacional
suportado pela parte autora nas infrutíferas tentativas de solução consensual do conflito, conforme expressamente consignado na inicial (fl. 10 do volume 1 dos autos digitalizados).

Assim, o julgado padece de vício de fundamentação (por adotar premissa fática equivocada) ao olvidar que a eventual regularização superveniente do ruído não possui o condão de apagar a lesão extrapatrimonial sofrida em período antecedente.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

A correção da premissa fática, amparada em uma análise exauriente do acervo probatório, revela que a perturbação do sossego e a violação ao direito à saúde do Autor restaram sobejamente comprovadas no período compreendido entre o final de 2019 e o início de 2020. Diversos documentos públicos e atos administrativos pretéritos, dotados de presunção de legitimidade, atestam a ilicitude da conduta da Ré.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes elementos: (a) Relatório Fiscal nº 246/2019, emitido em 09/12/2019, que constatou níveis de pressão sonora acima do permitido pela legislação vigente; (b) Relatório Fiscal nº 193/2020, datado de 19/02/2020, que ratificou a continuidade do ruído excessivo, resultando na lavratura do Auto de Notificação nº 17551; e (c) Relatório Fiscal nº 248/2020, de 03/04/2020, o qual consignou que, apesar das supostas intervenções da ré, o problema persistia, gerando o Auto de Notificação nº 17575.

Dessa forma, os documentos que instruem a exordial e as sucessivas notificações da Municipalidade demonstram, de forma inequívoca, a exposição do Autor a ruídos que ultrapassaram os limites de tolerância fixados pela NBR 10.151. Tal cenário configura dano moral
in re ipsa
, dada a natureza da lesão ao bem-estar e à higidez psíquica do indivíduo, que se viu privado do repouso em seu próprio domicílio por tempo prolongado.

Sob o prisma da higidez técnica, infere-se que as adequações implementadas pela Ré revelaram-se dotadas de eficácia, conforme se depreende do Relatório Fiscal nº 473/2020. Malgrado a medição efetuada em 20/07/2020 (às 22h34min) tenha registrado o índice de 49,8 dB com os compressores de ar-condicionado inoperantes - configurando mera medição de ruído residual -, tal circunstância não elide a força probante das demais aferições. Com efeito, as duas medições pretéritas, realizadas em 13/07/2020, convergem para a inexistência de níveis sonoros transbordantes, contrastando com o cenário de excesso de ruído outrora detectado e indicando a normalização da atividade.

Mas tal circunstância em nada interfere na condenação em danos morais, porque o dever de indenizar pelo ilícito pretérito já estava consolidado.

Subsidiariamente, acerca do
quantum
indenizatório a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos por doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto,
entendo que o valor fixado pelo Magistrado sentenciante, em R$10.000,00 (dez mil reais), não é razoável e proporcional ao caso.

Cumpre assinalar que a Ré não se quedou inerte diante das insurgências apresentadas. Ao revés, restou demonstrada a implementação de medidas mitigadoras - notadamente a instalação de barreiras acústicas e a realocação estratégica de compressores -, condutas que, embora dotadas de uma eficácia tardia no que tange à elisão do dano pretérito já consumado, revelam inequívoca boa-fé objetiva e o esforço em reduzir, de forma gradativa, o incômodo suportado pela vizinhança.

Nesse contexto, entendo que o valor fixado na sentença comporta redução para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
. Tal montante revela-se suficiente para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa, punindo a reiteração do ilícito no período comprovado.

Logo, impositiva a reforma parcial da sentença, apenas para diminuir o valor do
quantum
indenizatório.

Dessa forma, o vício da premissa fática equivocada do acórdão é manifesta e deve ser sanado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de alinhar a decisão à realidade dos autos (causa de pedir) e à correta aplicação do direito.

No que tange aos ônus de sucumbência, em que pese a redução do
quantum
indenizatório operada nesta via integrativa, impõe-se a manutenção da responsabilidade integral da parte ré pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos estabelecidos na sentença.

Isso porque o bem de vida buscado na exordial - o reconhecimento do ato ilícito e o dever de indenizar - restou integralmente acolhido, sendo que a fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca nem decaimento do pedido do Autor. Aplica-se, aqui, a Súmula nº 326 do STJ, segundo a qual
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

DO EXPOSTO
, conheço dos Embargos de Declaração e a eles
DOU PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de premissa fática equivocada, reformar a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado (ID 15868010), nos termos acima expostos, para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação da Ré, mantendo a sentença de origem quanto à obrigação de fazer e ao dever de indenizar, mas, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os consectários legais fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.